Tribunal: TCU
Processo: 016.843/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Justiça (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00094/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA, Siafi/Siconv 812080, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Implantação de Sistema de Vídeomonitoramento no Município de São Lourenço do Sul/RS. (no da TCE no sistema: 223/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 8309/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. José Daniel Raupp Martins e do Município de São Lourenço do Sul/RS regulares e dar-lhes quitação plena, e, com fulcro nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Rudinei Härter regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.843/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Daniel Raupp Martins (XXX.936.210-XX); Município de São Lourenço do Sul/RS (87.893.111/0001-52); Rudinei Harter (XXX.174.650-XX). 1.2. Entidade: Município de São Lourenço do Sul/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Henrique Lourenco Pinto Crespo (39.421/OAB-RS), representando o Município de São Lourenço do Sul/RS; Henrique Lourenco Pinto Crespo (39.421/OAB-RS), representando Rudinei Harter. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.